Tribunal: TJDFT
Processo: 0721233-65.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO FEITO NA PEÇA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR PORTADORA DE TRANSTORNO DEPRESSIVO. CAPACIDADE LABORAL COMPROMETIDA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. BINÔMIO ATENDIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. MERAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser deduzido por meio da própria peça recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do art. 1.012, para os casos de requerimento de atribuição de efeito suspensivo.
2. Com o alcance da maioridade, não há mais o dever de sustento decorrente do poder familiar, mas poderá perdurar a obrigação alimentar como resultado do parentesco (art. 1694 do Código Civil).
3. A maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever alimentar do genitor, em especial quando persistir a necessidade em decorrência da impossibilidade do alimentando de prover o próprio sustento.
4. O ônus da demonstração da capacidade econômica da parte é de quem impugna a gratuidade de justiça, sendo que meras alegações não se prestam a revogar o benefício concedido.
5. Apelação Cível e Recurso Adesivo conhecidos e não providos.